Tribunal: TCU
Processo: 013.804/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa, no Estado do Maranhão, em desfavor de Maria Édila de Queiroz Abreu (ex-prefeita) e Dyrrais Construções Ltda. (contratada), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0084/2012, firmado entre a Funasa e o Município de Joselândia - MA, tendo por objeto a construção de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa, no Estado do Maranhão, em desfavor de Maria Édila de Queiroz Abreu (ex-prefeita) e Dyrrais Construções Ltda. (contratada), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0084/2012, firmado entre a Funasa e o Município de Joselândia - MA, tendo por objeto a construção de melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu e a empresa Dyrrais Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu e da empresa Dyrrais Construções Ltda., condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/7/2012 197.235,72 Débito 11/9/2012 40.343,67 Débito 9.3. aplicar individualmente à Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu e à empresa Dyrrais Construções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de MA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do Acórdão proferido à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.